Tribunal: TJPA
Processo: 0822041-53.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822041-53.2022.8.14.0401

APELANTE: MANOEL ARAUJO E SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA SENTENÇA. LIVRE CONVICÇÃO JUDICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO. PROVAS. SUFICIÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. INOBSERVÂNCIA. NÃO NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MANOEL ARAÚJO E SOUZA contra sentença que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (Art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.°-A, incisos I, c/c art. 70, do CP). A pena imposta foi de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa de Manoel Araujo e Souza interpôs Apelação, requerendo, preliminarmente, a
nulidade da sentença condenatória por violação ao Art. 129, I, da Constituição Federal
. A argumentação central foi que o Ministério Público, detentor do monopólio da ação penal pública, havia pedido a absolvição do réu em suas alegações finais, e o juízo não poderia julgar procedente a acusação, sob pena de ofensa ao princípio acusatório.

Subsidiariamente, no mérito, a defesa pleiteou a
absolvição do réu por insuficiência de provas (Art. 386, VII do CPP)
. Alegou que a condenação ocorreu sem a oitiva das vítimas em juízo, baseada em depoimentos policiais que não presenciaram o fato, sem a juntada da filmagem mencionada, e que a palavra da vítima, isolada, não poderia fundamentar a condenação.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de nulidade
: A tese de nulidade não prospera, pois o julgador não está adstrito ao entendimento ministerial pela absolvição, em observância ao
princípio da livre convicção judicial
. Este princípio garante a independência do magistrado na formação de seu convencimento com base nas provas. O entendimento predominante nos tribunais superiores é de que o juiz pode condenar o réu mesmo quando o Ministério Público requer a absolvição. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a manifestação do Ministério Público não vincula o Judiciário, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado (Arts. 155,
caput
, e 385 do CPP).

Rejeição da tese de insuficiência de provas no mérito
: A materialidade e a autoria do delito de roubo qualificado foram devidamente comprovadas. A
materialidade
foi atestada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, além da prova testemunhal. A
autoria e o dolo
do denunciado foram provados pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo. Os
depoimentos das testemunhas policiais
foram incisivos, reconhecendo o réu e narrando o desdobramento da ação criminosa. O policial Felipe Heverton detalhou que o réu foi identificado pela tipoia no braço e foi abordado portando os celulares das vítimas e dinheiro, confessando o assalto no momento da prisão.

Conforme jurisprudência majoritária, o
depoimento de policial possui o mesmo valor probante
que o de um civil, gozando de presunção
juris tantum
de que agem corretamente, e só deve ser rejeitado se houver prova em contrário. O STJ reforça a credibilidade desses depoimentos quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.

A
negativa do réu em interrogatório
não é suficiente para afastar as provas robustas que sustentam a condenação. A alegação de que as vítimas não foram ouvidas em juízo não invalida as demais provas, pois o depoimento das vítimas na fase policial, neste caso, encontra ressonância nos depoimentos judicializados dos policiais.

Em relação ao
reconhecimento pessoal (Art. 226 do CPP)
, a jurisprudência orienta que sua inobservância não acarreta nulidade quando a autoria é comprovada por outras provas existentes nos autos, como a apreensão dos bens roubados e os depoimentos coerentes dos policiais. A condenação não se baseou
apenas
no reconhecimento, mas este foi um dos elementos de prova. A autoria e a materialidade delitiva foram devidamente comprovadas, afastando a aplicação do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi
conhecido e teve seu provimento negado
, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra. A sentença mantida condenou o acusado pela prática do crime tipificado no
Art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) c/c Art. 70 (concurso formal de crimes) do Código Penal
. A pena definitiva foi fixada em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com o valor de cada dia-multa correspondendo a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP)
: Art. 70; Art. 157, § 2.º, inciso II; Art. 157, § 2.°-A, incisos I; Art. 59.

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 3º-A; Art. 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F; Art. 155,
caput;
Art. 226; Art. 385; Art. 386, VII.

Constituição Federal (CF)
: Art. 129, I.

Julgados relevantes:

HC: 623598 PR 2020/0292223-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022.

AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

APELAÇÃO CRIMINAL: 0014082-35.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0822041-53.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MANOEL ARAÚJO E SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL ARAÚJO E SOUZA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.°-A, incisos I, c/c art. 70, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo), fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, em
29 de novembro de 2022 imputando ao apelante a prática de
roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, tipificado no
Art. 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso I, do Código Penal
. A denúncia descreve um crime de roubo praticado pelo acusado contra as vítimas WILLY MATOS LIMA e ELUANNE SILVA PORTILHO. O roubo ocorreu às 07h47 do dia 12 de outubro de 2022, na Avenida Presidente Vargas, em frente ao hotel "Ver-as-Docas", no Bairro da Campina, em Belém/PA.

Segundo as declarações das vítimas (marido e mulher), elas foram abordadas na recepção do hotel por um assaltante que portava uma arma de fogo do tipo revólver. Por medo, as vítimas entregaram seus aparelhos celulares: um Apple iPhone 13 Pro Max e um Apple iPhone 11 Pro Max. Após a subtração, o assaltante fugiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um coautor, cuja placa estava vedada, impossibilitando a identificação.

No dia seguinte, por volta das 11h00 de 13/07/2022, Willy Matos Lima, com a ajuda de um aplicativo de rastreamento e um policial conhecido, localizou os bens na Passagem Mucajá, Bairro da Sacramenta. Uma guarnição da polícia militar foi ao local e identificou o recorrente na posse de ambos os celulares das vítimas. Ambas as vítimas o reconheceram, pois em ambas as ocasiões ele estava com uma tipoia no braço direito.

A denúncia foi recebida em
16 de dezembro de 2022.

Em
11 de julho de 2023
, o réu
foi pessoalmente citado
no PEM III - PRESIDIO ESTADUAL METROPOLITANO III, onde estava custodiado.

Em
17 de julho de 2023
, a Defensoria Pública apresentou a Resposta à Acusação. A defesa optou por não declinar preliminares ou matérias de mérito nesta fase, reservando-se para manifestar-se mais detidamente após a instrução processual. A defesa postulou a oitiva das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, além de duas testemunhas adicionais que compareceriam independentemente de intimação.

A primeira audiência de instrução e julgamento foi designada para
21 de setembro de 2023.
O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Felipe Heverton, mas insistiu na oitiva das vítimas, requerendo a renovação da intimação para Willy e a condução coercitiva de Eluanne. O acusado Manoel Araujo e Souza foi interrogado, mas negou o crime. As testemunhas policiais, JOELSON LOPES MELO e FELIPE HEVERTON CARVALHO DOS SANTOS, foram ouvidas.

Ao final da instrução processual, o
Ministério Público pugnou pela absolvição
do réu, alegando que as vítimas não foram ouvidas em juízo e que a denúncia não foi ratificada. A Defensoria Pública aderiu a essa manifestação, também requerendo a absolvição.

A audiência foi
remarcada para 8 de novembro de 2023
. O Ministério Público
ratificou a oitiva da vítima Willy Matos Lima
(referindo-se a uma declaração anterior, não judicial, ID 103509864) e
desistiu da oitiva de Eluanne Silva Portilho
.

A sentença foi prolatada em
19 de abril de 2024, condenando o acusado da prática do crime tipificado no Art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) c/c Art. 70 (concurso formal de crimes) do Código Penal
. A
pena-base
fixada em
04 anos de reclusão; na segunda fase (agravantes e atenuantes) houve aumento pela reincidência.
A pena foi agravada em 1/5, resultando em
4 anos, 9 meses e 18 dias
de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes. Na
terceira fase (causas de aumento e diminuição) houve majoração pelo concurso de pessoas (Art. 157, §2º, II do CP):
Aplicada a fração mínima de 1/3 de aumento. A pena intermediária ficou em
6 anos, 4 meses e 24 dias
de reclusão e pelo
concurso formal de crimes (Art. 70 do CP):
Aplicada a fração mínima de 1/6 de aumento, e a pena em
definitiva foi fixada em

07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O réu, por sua defesa, interpôs Apelação em
25 de abril de 2024
. Em suas razões recursais pugnou, preliminarmente, pela
nulidade da sentença condenatória
por violação ao Art. 129, I, da Constituição Federal. Argumentou que o Ministério Público, detentor do monopólio da ação penal pública, havia pedido a absolvição do réu em suas alegações finais, e o juízo não poderia julgar procedente a acusação; subsidiariamente, no mérito, a defesa pleiteou a
absolvição do réu por insuficiência de provas
(Art. 386, VII do CPP).

Em
22 de maio de 2024
, o Ministério Público de 1º Grau apresentou as contrarrazões. O MP de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, defendendo a sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
se pronunciou (30/07/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRELIMINAR

Da Nulidade por violação ao Art. 129, inciso I, da CF.

Trata-se de preliminar de nulidade da sentença condenatória arguida pela defesa, fundamentada na violação ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. A defesa argumenta que, tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu em suas alegações finais, o juízo
a quo
não poderia ter julgado procedente a acusação, sob pena de ofensa ao princípio acusatório que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar.

Contudo, a tese de nulidade não merece prosperar.

Conforme a própria sentença prolatada, o julgador
não está adstrito ao entendimento ministerial pela absolvição, sob pena de violação do princípio da livre convicção judicial
. Este princípio consagra a independência do magistrado na formação de seu convencimento com base nas provas produzidas nos autos, garantindo que a decisão final reflita a convicção do juiz sobre os fatos e o direito, e não meramente a posição de uma das partes.

Portanto,
não obstante os questionamentos doutrinários recentes sobre o tema, o entendimento predominante nos tribunais superiores é de que o juiz pode condenar o réu mesmo quando o Ministério Público requer a absolvição em suas alegações finais
.

Para corroborar essa posição, citamos o julgamento de recente julgado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL . ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521 .239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

3. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação" . Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [

] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)".

4. Ordem de habeas corpus denegada.”

(STJ - HC: 623598 PR 2020/0292223-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau em condenar o réu, mesmo diante do pleito absolutório do Ministério Público, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e o princípio da livre convicção judicial.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal
.

DO MÉRITO

Da Absolvição por Ausência de Provas

Versa o presente ponto sobre a tese de absolvição arguida pela defesa, fundamentado na
insuficiência de provas
para embasar a condenação. A defesa sustenta, em suas razões recursais, que a condenação se deu sem a oitiva das vítimas em juízo, baseada em depoimentos policiais que não presenciaram o fato e sem a juntada da filmagem mencionada, além de alegar que a palavra da vítima, isolada, não pode fundamentar a condenação.

Contudo, a tese de insuficiência de provas não merece prosperar.

A materialidade do delito de roubo qualificado está
comprovada
pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, bem como pela prova testemunhal.

Quanto à autoria, a sentença prolatada em primeira instância demonstrou que a autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelas
declarações das testemunhas ouvidas em Juízo
.

As testemunhas policiais, JOELSON LOPES MELO e FELIPE HEVERTON CARVALHO DOS SANTOS, foram
incisivas em reconhecer o réu
e narraram de forma cristalina o desdobramento de toda a ação criminosa. O policial Felipe Heverton, por exemplo, relatou que o réu chamava a atenção por usar uma tipoia no braço, o que facilitou a identificação, e que ele foi abordado portando uma bolsa com os celulares das vítimas e dinheiro, confessando no momento o assalto e a participação de outra pessoa.

É crucial ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, o
depoimento de um policial possui o mesmo valor probante que o de um civil
, ambos respondendo pelo falso testemunho que possam prestar, e só deve ser rejeitado quando seguramente infirmado por outro elemento da prova, o que não ocorre no presente feito. Há presunção
juris tantum
de que os policiais agem corretamente no exercício de suas funções.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisões análogas, reforça que o depoimento de policiais é um meio probatório válido para fundamentar a condenação, especialmente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. A palavra dos policiais não pode ser tida com reserva, pois não há razão para se acreditar que intencionalmente buscaram incriminar injustamente o réu.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que os depoimentos de policiais, confirmados em juízo e corroborados por outras provas, possuem
credibilidade e são aptos a respaldar condenações
.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Embora o réu, MANOEL ARAÚJO E SOUZA, tenha negado os fatos em seu interrogatório em juízo, a análise das provas não deixa dúvidas de sua participação e de um comparsa no crime de roubo. Apesar da negativa, as testemunhas policiais
não hesitaram em identificá-lo
, inclusive por sua característica marcante (a tipoia no braço) e por ter sido preso com a
res furtiva
(os bens subtraídos), sendo o
modus operandi
e a sequência delitiva claramente descritos. Além disso, o réu, no ato da prisão,
confessou a prática criminosa
perante a autoridade policial.

A alegação de que as vítimas não foram ouvidas em juízo, não invalida as demais provas robustas que sustentam a condenação. A prova indiciária representada pelo depoimento das vítimas na fase policial, neste caso, encontra ressonância nos depoimentos judicializados dos policiais, que confirmaram o reconhecimento e a apreensão dos bens com o réu.

Em relação ao questionamento sobre a validade do reconhecimento pessoal por não ter seguido estritamente o procedimento do artigo 226 do CPP, cumpre ressaltar que a jurisprudência orienta que sua inobservância não acarreta nulidade quando a autoria estiver comprovada por
outras provas
existentes nos autos. No presente caso, além do reconhecimento na fase policial, a autoria é confirmada pela apreensão dos bens roubados no momento da prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos coerentes das vítimas e policiais perante a autoridade policial e em Juízo. Em sentido semelhante:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECMENTO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo a quo, a quando da primeira fase da dosimetria – eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB – tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em quantum inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância &agrave; Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014082-35.2020.8.14 .0401, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

Adicionalmente, cumpre reiterar o princípio da
livre convicção judicial
. O julgador
não está adstrito ao entendimento ministerial pela absolvição
, cabendo-lhe formar seu convencimento com base no conjunto probatório, garantindo que a decisão final reflita sua convicção sobre os fatos e o direito. Dessa forma, as alegações de inexistência de prova suficiente sustentadas pela Defesa e pelo Ministério Público não procedem.

A autoria e a materialidade delitiva foram devidamente comprovadas no curso da instrução processual, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse ensejar a aplicação do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento,
mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025